Tribunal: TJDFT
Processo: 0001531-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO VI DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, ou seja, pode ser transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17, da Lei 7.357/1985.
2. Quando o cheque é nominal (à ordem), a assinatura aposta no verso do cheque deve ser a do beneficiário (endossante primário).
3. Considera-se irregular o endosso quando, ante a grafia pouco legível, não é possível identificar quem é o endossante primário (beneficiário), não configurando endosso a assinatura de terceira pessoa no verso do título.
4. Não havendo nenhuma assinatura no verso do cheque, considera-se que não houve endosso, impondo a declaração da ilegitimidade de terceiro, estranho à relação cambial, para pleitear a obrigação constante no título.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.